Tribunal: TJMT
Processo: 1012600-83.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012600-83.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GERALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 213.573.401-25 (RECORRENTE), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – RECLAMAÇÃO NO PROCON - PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo comprovação da contratação, são indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da promovente, ainda mais quando há reclamação administrativa, sem êxito.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida a restituir a quantia descontada indevidamente a título de seguro não contratado no valor de R$ 406,00, já em dobro, mas julgou improcedente o pleito de dano moral porque entendeu que os fatos não passaram de mero dissabor, conforme parte dispositiva abaixo.

DISPOSITIVO

Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do
pedido inicial, em via de consequência;

1.
DECLARO
rescindido o contrato de empréstimo realizado entre as partes, em razão da hipossuficiência da parte autora na condição de consumidora, sem a incidência de multa contratual;

2.
DEFIRO
o pedido de restituição dos valores descontado na forma simples sem a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, cujo valor é de
R$ 406,00 (quatrocentos e seis reais).

3.
INDEFIRO
os pedidos de danos morais;

4.
DETERMINO
a expedição de alvará no valor de R$ 2.058,20 (dois e cinquenta e oito reais e vinte centavos)

em favor da parte reclamada.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que os descontos são indevidos, pois não há prova da contratação e que reclamou várias vezes quanto aos descontos, conforme tentativas administrativas e inclusive junto ao PROCON, mencionados a exordial.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente destaco que apenas a parte promovente recorreu visando à inclusão de indenização por dano moral.

No caso, alega a parte promovente, que não contratou qualquer empréstimo da promovida, mas que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário.

Alega que sofreu 72 (setenta e dois) descontos indevidos no valor de R$ 58,00 os quais não cessaram mesmo após reclamação perante o Procon.

De fato, a falha na prestação do serviço é incontroversa, pois houve reconhecimento da falha na sentença e sequer houve recurso da parte promovida. Não há comprovação da contratação de modo que os descontos são indevidos.

No que se refere ao dano moral, tenho que razão assiste a parte promovente, ora Recorrente, pois comprovou que se tratava-se de idoso com doença grave – id. 56450029, sendo aposentado por invalidez, e inclusive que ingressou através do PROCON no intuito de ter solucionado seu problema, sem êxito.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo comprovação da contratação, são indevidos os descontos efetuados, ainda mais quando não há solução administrativa para a reclamação.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, o recurso deve ser parcialmente provido apenas no sentido de incluir indenização por dano moral.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020